Tribunal: TJBA
Processo: 8044376-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044376-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BETINA TOURINHO CRUZ

Advogado(s)
:
CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA, MIQUEIAS DE JESUS SOEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ESTABILIDADE ECONÔMICA DE SERVIDORA MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DE DECRETO CONCESSIVO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Betina Tourinho Cruz contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo formulado em agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Ordinária nº 8001036-16.2025.8.05.0206, ajuizada em face do Município de Queimadas. Na ação originária, a autora requer a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 022/2025, que revogou estabilidade econômica anteriormente concedida pelo Decreto nº 200/2024, sob a alegação de inexistência de processo administrativo prévio e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O agravo interno visa à reforma da decisão liminar, sustentando a inaplicabilidade do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, a reversibilidade dos efeitos da medida e a existência de ilegalidade manifesta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação ordinária; e (ii) estabelecer se o pedido liminar possui ou não caráter satisfativo, apto a inviabilizar a medida em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve limitar-se à demonstração de desconformidade da decisão monocrática com as hipóteses legais, mediante impugnação objetiva dos seus fundamentos de fato e de direito, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.

A decisão recorrida fundamentou corretamente o indeferimento do pedido liminar, ao concluir que este possui caráter satisfativo, pois restabeleceria de imediato a estabilidade econômica da servidora, produzindo efeitos equivalentes ao provimento final da ação.

A parte agravante não logrou demonstrar a urgência da medida, tendo em vista que o decreto revogatório data de janeiro de 2025, e a ação foi ajuizada apenas em junho de 2025, o que enfraquece o periculum in mora alegado.

Precedentes do TJBA e de outros tribunais estaduais confirmam que a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser indeferido quando não demonstrada, de forma cumulativa, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Configura-se caráter satisfativo no pedido liminar que, ao restabelecer estabilidade econômica, antecipa os efeitos práticos do provimento final da ação.

A demora injustificada entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação afasta a urgência necessária à concessão de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, II; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, § 1º; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo Interno n. 8007894-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.08.2022.
TJ-MG, Agravo Interno Cv n. 10190765320238130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044376-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravant
e BETINA TOURINHO CRUZ e como
agravado
MUNICIPIO DE QUEIMADAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02